Tribunal: TJDFT
Processo: 0757182-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCESSO INSTRUÍDO COM DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CAUSA. PAGAMENTO RETROATIVO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante do desatendimento de determinação de emenda à petição inicial. Em sede recursal, o autor aduz que apresentou corretamente os documentos necessários para o deslinde da causa junto à exordial, inexistindo, por consectário, justificativa para o seu indeferimento.

2. Gratuidade de justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id’s 18450984 e 18450985), faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Gratuidade de justiça deferida.

3. No caso, o autor, servidor da Secretária de Saúde do Distrito Federal, ingressou com ação de cobrança em razão da existência de créditos concernentes ao pagamento retroativo de adicional de insalubridade, reconhecido administrativamente. A sentença indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, porquanto o autor não teria atendido a emenda à inicial, cujo comando fora no sentido de coligir algum documento/declaração que comprovasse o alegado reconhecimento administrativo do direito do autor ao recebimento retroativo do citado adicional.

4. Não obstante, uma percuciente análise dos autos é suficiente para verificar que o autor juntou documento anexo à petição inicial em que a Administração reconhece ser devido o pagamento retroativo de Adicional de Insalubridade no grau médio (10%) ao autor (ID n. 18450979, p. 92). Inclusive, esta decisão da Diretora de Administração de Profissionais estava alicerçada em Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT que categoricamente confirmava que o servidor exercia suas atividades laborais, diariamente, exposto a agentes biológicos (ID n. 18450979, p. 86/87).

5. Logo, presente nos autos o ato administrativo específico e expresso praticado pela autoridade competente concernente ao reconhecimento da dívida, bem como de todos requisitos descritos nos arts. 319 e 320 do CPC, ao passo que ausente qualquer defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, não haveria razão para que se determinasse a emenda ou a complementação da petição inicial na forma do art. 321 do CPC.

6. Por fim, inaplicável, no caso concreto, a teoria da causa madura, porquanto o réu sequer foi citado, ou seja, o processo não se desenvolveu com observância do contraditório. Não se aplica, portanto, a norma do art. 1.013, § 3.o do CPC.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular trâmite processual. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, porque ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.